Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733776-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS ARAUJO DE LUCENA NETO EMBARGADO: CLARICE BRITO DEWES DECISÃO Aguarde-se o julgamento da reclamação interposta (0700073-22.2024.8.07.0000). Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora